Tribunal: TJES
Processo: 5025602-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025602-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: GUSTAVO BORBA HORTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025602-31.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: GUSTAVO BORBA HORTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÔMPUTO DE PONTUAÇÃO REFERENTE À INFRAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. HIPÓTESE DO ART. 285, §1º DO CTB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou a desconsideração dos pontos decorrentes da infração nº RV00794153 enquanto não houver decisão no recurso administrativo interposto pelo condutor. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Compulsando os autos, verifico que, de fato, comprovam os Recorrentes que o prazo de recurso para o AIT nº RV007944153 expirou em 30/07/2018, de modo que já estava apto para ter sua pontuação incluída no processo de suspensão - PSDD 2022-73X5S desde tal data. Nesse contexto, nota-se que o Recorrido interpôs o recurso somente em 08/02/2023, quase 05 anos após o prazo, sendo esse manifestamente intempestivo.

(3). Com efeito, considerando o que dispõe o art. 285, §1º do CTB (“
O recurso intempestivo ou interposto por parte ilegítima não terá efeito suspensivo.
”), não há que se falar em desconsideração do cômputo da infração recorrida para fins de lançamento em processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, merecendo provimento a pretensão recursal.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)